Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701200-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no bojo das contrarrazões (ID 39712291). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator